Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A hediondez e a gravidade abstrata do crime não constituem motivação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso.

2. Em se tratando de acusado primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e provido.